Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702728-42.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXYA NINAHARY RODRIGUES GOMES RECORRIDO: EMANUELA SANTOS ARAUJO EIRELI DECISÃO Vistos, etc. Conforme disposto no art. 109 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 94 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF e art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta da 8a Sessão Ordinária Virtual, para fins de sustentação oral ou acompanhamento do julgamento, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, até o horário de abertura da Sessão Virtual, qual seja, às 13h30 do dia 24/09/2021. O requerimento foi protocolado, dia 29/09/2021, às 17:50h. Deste modo, indefiro o pedido formulado na petição ID 29500701, em razão de sua intempestividade. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito